Tribunal: TJMT
Processo: 1009861-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009861-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELINIELSON JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.698.891-18 (IMPETRANTE), ELIAS JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.697.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), AFONSO DE SOUZA SANTOS (VÍTIMA), EDVAN SOUZA DA SILVA (VÍTIMA), LUCILENE MENDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS – PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO – INOBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO DECRETADA SOB A VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR – IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL PENAL –
CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA COM ESTEIO NO ARTIGO 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Descabe cogitar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva de ofício, uma vez que ocorreu antes da alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019, em seu artigo 311 do Código de Processo Penal. É cediço que a lei processual penal se aplica desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior (artigo 2o do CPP).

Deve ser mantida a custódia cautelar fundamentada concretamente, com esteio no artigo 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Elinielson José Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) que o paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2°, IV e V; artigo 121, § 2°, I e IV; e artigo 121, § 2°, I e IV, c/c o artigo, 14 inciso II, todos do Código Penal.

Aduz que em razão da não localização do beneficiário para realizar a citação, foi determinada a prisão preventiva e 2.7.2012, a qual foi cumprida em 12.12.2020, e a segregação cautelar foi mantida em 6.2.2021 pelo Juízo a quo.

Contudo, sustenta que tanto o decreto constritivo, quanto a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não foram precedidas de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

Assim, argumenta que a prisão do beneficiário é ilegal uma vez que decretada de ofício, violando o disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal, com a nova redação trazida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Alega que foi concedida a ordem no HC 1003484-91.2021.8.11.0000, julgado em 7.4.2021, ao corréu Elias, por reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício.

Ademais, aduz que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP. Consigna que a citação por edital, sem que o acusado compareça ou constitua advogado, suspendendo-se o processo e o curso do prazo prescricional, não é motivo bastante para decretar a prisão, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para “suspender, até ulterior deliberação, os efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente”, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício e fixando, caso necessário, medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, postula pela revogação da custódia cautelar do paciente (Id. 89834976).

(...)”
– Id. 90146952, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 90146952).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 90860481).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 91530476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Elinielson José Pereira da Silva
, que teve sua prisão preventiva decretada, de ofício, em 23.12.2017, pela suposta prática de crimes de homicídios qualificados, consumados e tentado – artigo 121, § 2°, IV e V; artigo 121, § 2°, I e IV; e artigo 121, § 2°, I e IV, c/c o artigo, 14 inciso II, todos do Código Penal.

Objetiva com a presente ação constitucional a revogação da prisão preventiva
ao argumento de que esta teria sido decretada ilegalmente de ofício, ao passo que não houve pedido da autoridade policial e nem do
parquet
nesse sentido.

Sem razão, contudo
.

Após minuciosa análise da doutrina e da jurisprudência pátrias acerca do tema denominado “
Pacote Anticrime
”, concluí que não houve ilegalidade no presente caso ao decretar a prisão preventiva do paciente de ofício.

De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23 de janeiro de 2020, alterou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício em qualquer fase da persecução, e que a decretação da prisão depende de provocação
“do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

No entanto, conforme mencionado em sede de liminar,
a custódia cautelar do beneficiário foi decretada antes de vigorar a vedação trazida pela referida lei, logo, a legislação que era vigente ao tempo do decreto constritivo possibilitava ao juiz a atuação de ofício.

Diferentemente da situação do corréu Elias, mencionado na impetração, pois este teve sua prisão preventiva decretada, de ofício, após a entrada em vigor da Lei
n. 13.964/2019, durante a sua vigência, razão pela qual teve a ordem concedida por esta egrégia Câmara (
HC
1003484-91.2021.8.11.0000, julgado em 7.4.2021).

Oportuno consignar a respeito das informações prestadas pelo Juízo de origem.

A denúncia foi recebida em 2.12.2011 e os réus citados por edital, por não serem localizados.

Em 2.7.2012, o curso processual foi suspenso e a prisão preventiva dos acusados foram decretadas.

Em 29.12.2015, foi efetivada a prisão dos réus e retomou-se o curso do processo.

Consta que os acusados foragiram na cadeia pública onde se encontravam, em Mineiros/GO.

No dia 23.12.2017, foram renovados os mandados de prisão preventiva e, em 16.9.2020, foi comunicada a prisão do ora paciente.

Ademais, em 27.1.2021, sobreveio sentença de pronúncia do beneficiário; e a sua custódia cautelar foi reapreciada pelo Juízo
a quo
em 15.6.2021.

Atualmente, o processo aguarda a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, redesignada para o dia 30.6.2021.

Consoante se nota, e já mencionado, a prisão preventiva do paciente foi decretada durante a vigência da lei anterior ao “Pacote Anticrime”, em que era plenamente possível a decretação de ofício.

Conquanto o douto procurador de justiça tenha se manifestado pela concessão da ordem em decorrência da retroatividade da lei, a fim de aplicar a nova disposição do art. 311 do CPP em benefício do paciente, ou seja, para revogar a sua custódia cautelar por ter sido decretada de ofício, entendo ser inviável a retroatividade da norma em comento aos casos pretéritos, uma vez que se trata de norma de caráter processual.

Conforme dispõe o artigo 2o do Código de Processo Penal,
“a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”.

Sendo assim, a lei processual penal possui aplicação imediata e não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência, regulando atos processuais realizados após entrar em vigor.

Saliento, por oportuno, que somente as normas penais retroagem, excepcionalmente, para beneficiar o sujeito, entendimento que se aplica às normas híbridas.

Nesse sentido, convém trazer o seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO ANTES DA LEI 13.964/2016. IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL PENAL. 1- No processo penal brasileiro vigora o princípio do tempus regit actum, previsto no art. 2o, do CPP, que dita que a lei processual penal tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Desse modo, reputa-se válida a decretação da prisão preventiva de ofício, no curso do processo, sob a vigência da redação do art. 311, do CPP, anterior às inovações trazidas pela Lei 13.964/2019. 2- Ordem conhecida e denegada.”
(TJGO, HC 06476550720208090000/GO. Rel. Des. J. Paganucci Jr., Primeira Câmara Criminal, julgado em 5.2.2021. publicado no DJe em 5.2.2021).

Dessa forma, entendo que deve ser mantido o decreto constritivo, ainda que de ofício, por ser anterior à Lei 13.964/2019, bem como por mostrarem presentes os requisitos legais exigidos, previstos no artigo 312 do CPP.

Ao contrário do que aduz a impetrante, na presente hipótese não houve presunção de fuga, ante a necessidade de citação por edital e suspensão do processo.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, acima expostas, o processo originário foi suspenso em julho/2012 e retomou ao seu curso regular em dezembro/2015, quando, então, o beneficiário foi preso, frise-se que em estado da federação diverso; consta ainda que ele foragiu da cadeia pública de Mineiros/GO, o que deu ensejo a novo decreto segregatício em dezembro/2017.

Se não bastasse a prisão preventiva do paciente ter sido decretada em 23 de dezembro de 2017, expedindo-se o respectivo mandado, este somente foi cumprido em 16 de setembro de 2020.

Nota-se que o fato de o beneficiário foragir do estabelecimento prisional é motivo bastante para demonstrar a necessidade da custódia cautelar para resguardar a instrução criminal e o risco à aplicação da lei penal. Outrossim, verifica-se que após longos anos, quase três anos depois, o mandado de prisão foi efetivado, fator que somado demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar.

Consigne-se ainda que o magistrado singular reavaliou a necessidade da prisão em 15.6.2021, ocasião em que a manteve, ressaltando que o beneficiário
“permaneceu foragido entre 2010 e 2015, bem como entre 2016 e 2020, demonstrando que sua liberdade também gera risco à aplicação da lei penal, uma vez que há grandes chances de nova tentativa de fugir do distrito da culpa em caso de liberdade”
– Id. 90860481, p. 4.

Ademais, a sessão de julgamento pelo Júri Popular está marcada para data que se aproxima, dia 30.6.2021, às 9h, oportunidade em que a prisão cautelar será novamente apreciada e, se for o caso, revogada.

Ante todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021